Tribunal: TJBA
Processo: 8181869-67.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181869-67.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO SANTOS MACIEL

Advogado(s)
:
CLAUDIO GUERRA DE SOUZA

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
JOAO LOYO DE MEIRA LINS, LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATOS BANCÁRIOS.
APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE PARA A CONTRATAÇÃO
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

AUSÊNCIA
DE PROVA MÍNIMA. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de contratos de empréstimo, restituição de valores e indenização por danos morais e materiais, em razão da inexistência de provas de incapacidade do autor e de falha na prestação do serviço bancário.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os contratos de empréstimo firmados com o banco devem ser anulados por incapacidade do autor; e (ii) se houve aplicação indevida de recursos financeiros pelo banco, configurando falha na prestação de serviço.

III. Razões de decidir
3. Não há provas nos autos que demonstrem a incapacidade do autor no momento da contratação dos empréstimos, tampouco qualquer sentença de interdição, sendo presumível a sua capacidade no ato de assinatura dos contratos de empréstimo.
4. Os documentos apresentados não comprovam que os recursos do autor estavam, de fato, bloqueados ou que foram aplicados sem sua autorização,
inexistindo nos autos indícios de falha na prestação de serviço por parte da acionada.

5.
O autor não fez prova mínima dos fatos alegados na inicial, não tendo se desincumbido do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A capacidade civil é presumida, sendo necessária prova inequívoca de que o contratante não estava em condições de discernimento no ato da assinatura do contrato para fins de declarar a nulidade de contratos de empréstimo. A alegação de falha na prestação de serviço bancário deve ser demonstrada com prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 373, I; CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1951076 ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 21/02/2022; STJ, AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 28/04/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas

nº

8181869-67.2022.8.05.0001
,

em que figuram como apelante
MARCELO SANTOS MACIEL

e, como apelado
, BANCO SAFRA S.A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.